Tribunal: TJSP
Processo: 1022133-65.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINARES – Ilegitimidade passiva - Descabimento - Descontos questionados que foram promovidos pelo banco réu, com o qual foi celebrado o contrato de empréstimo em nome do autor – Legitimidade da instituição financeira

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. PRELIMINARES – Ilegitimidade passiva - Descabimento - Descontos questionados que foram promovidos pelo banco réu, com o qual foi celebrado o contrato de empréstimo em nome do autor – Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo desta ação – Denunciação da lide – Pretensão de inclusão no polo passivo do Banco Itaú S/A, por ter havido portabilidade do contrato discutido a ele – Descabimento - Modalidade de intervenção de terceiro não autorizada nas demandas que versam sobre relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor – Preliminares rejeitadas.
2. FRAUDE BANCÁRIA - Contratação não reconhecida de empréstimo consignado - Banco réu que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das assinaturas, cuja autenticidade foi questionada pelo consumidor - Art. 373, II, do CPC - Inexigibilidade dos débitos decorrentes dos contratos discutidos - Descontos realizados no benefício previdenciário do autor - Retorno das partes ao "status quo ante" - Dever de repetição, de forma simples – Juros de mora sobre o valor a ser restituído pelo autor que deve ser afastado - Danos morais - Inocorrência - Descontos diminutos, sem prova de qualquer abalo relevante, apesar da falha na prestação dos serviços - Ausência de violação a direitos da personalidade, ou prova de fatos hábeis à causação de dor profunda - Indenização por danos morais indevida.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.